Tribunal: TJES
Processo: 5003773-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003773-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003773-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão na qual o juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES reconheceu, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade do sócio
JOAO GILBERTI SARTORIO
para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0025630-07.2011.8.08.0024 (CDA nº 03319/2011) e, ato contínuo, condenou aquele ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, mantendo esta condenação suspensa até ulterior decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 961 (“
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os processos em que se discuta o Tema Repetitivo nº 961, de modo que “
NÃO se pode decidir sobre honorários advocatícios nesses casos!!!
”.

Segundo sustenta,
“[...] O só fato da “suspensão” ou “sobrestamento” da decisão acerca de honorários não tem o condão de torná-la imune ao comando imperativo extraído o Tema 961. [...]
”.

Pontua que a decisão repercute em confusão no momento processual correto para o Ente Estadual recorrer da condenação, na medida em que será questionado o seu interesse em impugnar matéria suspensa.

Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ID nº 957036, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 24 de fevereiro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003773-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão na qual o juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES reconheceu, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade do sócio
JOAO GILBERTI SARTORIO
para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0025630-07.2011.8.08.0024 (CDA nº 03319/2011) e, ato contínuo, condenou aquele ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, mantendo esta condenação suspensa até ulterior decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 961 (“
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”).

A insurgência recursal se dirige especificamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA.

De acordo com o agravante, como o c. STJ já determinou, no Tema Repetitivo nº 961, a suspensão de todos os processos em que se discutem condenações nos moldes ora impostos ao Ente, não poderia o Magistrado ter avançado no trato da matéria, ainda que tenha determinado o sobrestamento da condenação até o julgamento do paradigma.

Pois bem. Devo confessar que, num primeiro momento, não vislumbrei a possibilidade de reforma da decisão recorrida, na medida em que o Magistrado demonstrou conhecer o Tema Repetitivo nº 961 e, a despeito de ter condenado o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios,
manteve tal parcela da decisão suspensa até o julgamento do paradigma
.

Essa suspensão me pareceu,
a priori
, satisfatória para atender o comando do c. STJ, que, no aludido Tema Repetitivo,
determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
.

No entanto, após analisar com maior acuidade a matéria, verifico que
assiste razão ao recorrente
, pois antecipar o trato de matéria sob a qual pende ordem de suspensão processual provocará confusão no sistema recursal, na medida em que o Ente Público terá que recorrer – como, aliás, já vem fazendo – de uma condenação que, no futuro, a depender do que o c. STJ decidir no paradigma, poderá nem existir, ou seja, coloca-se um ônus recursal imediato que o Ente poderia nem vir a ter.

Ademais, a ordem do c. STJ de suspensão processual é nacional, valendo para processos individuais e coletivos, razão pela qual a matéria não deve ser enfrentada até que sobrevenha a conclusão exarada pela Corte Superior. A técnica de julgar a matéria, mas manter a conclusão suspensa até o julgamento do paradigma, conflita com o ideal de racionalização da cadeia recursal através da sistemática da repetitividade.

A considerar válida essa técnica adotada pelo Magistrado
a quo
, essa, e tantas outras matérias hoje sobrestadas por ordem das Cortes Superiores, poderiam ser enfrentadas e, uma vez julgado o paradigma, teriam que ser reapreciadas,
o que é indesejável
, sem contar que, como ocorre na espécie, acarreta um ônus recursal que a parte poderá nem ter no futuro. O ideal, assim, é que o processo fique suspenso e, uma vez definida a matéria repetitiva, se aplique o entendimento uniformizado, pacificando a questão de uma só vez.

Com efeito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de tornar sem efeito a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o processo ficar suspenso, nesta parcela, até o julgamento do Tema Repetitivo nº 961 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003773-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 961) – DECISÃO RECORRIDA QUE CONDENA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, MAS MANTÊM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS RECURSAL DESCABIDO AO ENTE – DESCUMPRIMENTO DO TEMA 961 COMPROVADO – RECURSO PROVIDO PARA TORNAR SEM EFEITO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DETERMINAR A SUSPENSÃO DA MATÉRIA ATÉ O JULGAMENTO DO PARADIGMA.

1.

Decisão recorrida que
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez

2.

por cento) sobre o valor atualizado da CDA, mantendo esta condenação suspensa até ulterior decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 961 (“
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”). Insurgência recursal contra o enfrentamento de matéria que o c. STJ já determinou a suspensão processual.

3.

Com razão o recorrente, pois a ordem do c. STJ de suspensão processual do Tema Repetitivo nº 961 é nacional, valendo para processos individuais e coletivos, razão pela qual a matéria não deve ser enfrentada até que sobrevenha a conclusão exarada pela Corte Superior. A técnica de julgar a matéria, mas manter a conclusão suspensa até o julgamento do paradigma, como ocorre no particular, conflita com o ideal de racionalização da cadeia recursal através da sistemática da repetitividade.

4.

Antecipar o trato de matéria sob a qual pende ordem de suspensão processual provocará confusão no sistema recursal, na medida em que o Ente Público terá que recorrer – como, aliás, já vem fazendo – de uma condenação que, no futuro, a depender do que o c. STJ decidir no paradigma, poderá nem existir, ou seja, coloca-se um ônus recursal imediato que o Ente poderia nem vir a ter.

5.

Recurso conhecido e provido, para tornar sem efeito a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, devendo tal matéria ficar suspensa até o julgamento, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo nº 961.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.